Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-89.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800714-89.2022.8.14.0130

APELANTE: MARIA LUZENIRA SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DISTINÇÃO NO FATO GERADOR DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, não se percebe a litispendência, pois, não obstante envolvam as mesmas partes e o mesmo contrato, resta patente que a causa de pedir com relação aos danos morais se diferencia.

2.

Para um processo o fato gerador do dano moral advém de uma anotação irregular no rol de mau pagador e que, segundo a inicial, acabou gerando à apelante uma negativa de compra em estabelecimento comercial. E na outra demanda busca a compensação pelos transtornos resultantes da diminuição de sua renda.

3.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por MARIA LUZENIRA SOUZA DA SILVA

em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos de ação declaratória de nulidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito c/c reparação de danos morais (proc. Nº 0800714-89.2022.8.14.0130), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Após consulta ao sistema PJE constatei que a ação nº. 0004469-96.2018.8.14.0130 possui identidade de partes, causa de pedir e pedido, estando em momento processual mais avançado do que a presente ação. Verifica-se, in casu, a ocorrência de litispendência, o que enseja a extinção do presente processo, sem julgamento do mérito.

Importante esclarecer que é pedido de mérito da presente demanda a declaração de nulidade do contrato 306312310-7, contudo esse pedido já foi apreciado por sentença nos autos do processo nº. 0004469-96.2018.8.14.0130.

Ademais, como a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorre do contrato cuja nulidade foi declarada, a obrigação de retirar o nome da Autora do SERASA deve ser requerida em cumprimento de sentença nos autos nº.0004469-96.2018.8.14.0130.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no Art. 485, V do NCPC, determinando o arquivamento destes autos,”

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo aduzindo a não configuração da litispendência, pois inexiste a identidade entre as ações e que apesar da similitude, podendo o julgamento de uma interferir na outra, ainda assim seriam distintas em sua essência.

Ao final, postulou a anulação do julgado com retorno dos autos ao primeiro grau para habitual processamento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 10 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a litispendência entre a presente demanda com o processo nº 0004469-96.2018.8.14.0130.

Adianto que o recurso comporta acolhimento.

Sabe-se que para caracterização da litispendência, faz-se necessário que as partes, a causa de pedir e os pedidos sejam idênticos aos de outra demanda em curso, conforme preceitua o §1º e §3º do art. 337, CPC.

Da leitura da inicial deste processo, observa-se que a pretensão autoral visa a nulidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorrente do contrato nº 306312310-7 e reparação pelos danos morais sofridos decorrentes dessa negativação.

Já na ação nº 0004469-96.2018.8.14.0130, nota-se que o objetivo da autora é a declaração de inexistência da relação jurídica do já mencionando contrato, repetição em dobro do indébito e danos morais decorrentes dos descontos realizados de forma indevida no seu benefício previdenciário.

Logo, não se percebe a litispendência, pois, não obstante envolvam as mesmas partes e o mesmo contrato, resta patente que a causa de pedir com relação aos danos morais se diferencia.

Para um processo o fato gerador advém de uma anotação irregular no rol de mau pagador e que, segundo a inicial, acabou gerando à apelante uma negativa de compra em estabelecimento comercial. E na outra demanda busca a compensação pelos transtornos resultantes da diminuição de sua renda.

Por essas razões, divirjo da manifestação ministerial.

No máximo, o que se poderia reconhecer entre os feitos seria a reunião deles para evitar risco de decisão conflitante ou contraditórias, o que já havia sido observado, considerando que os dois processos já tramitavam no mesmo juízo.

Assim, ainda que existente afinidade pela causa de pedir remota, os pedidos imediatos das demandas surgem diferentes, não havendo litispendência entre as ações, impondo-se a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024